Tribunal: STF
Processo: Rcl 53867
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação Constitucional. Alegado descumprimento do quanto decidido na ADPF 828. Ato reclamado que determinou a desocupação do imóvel objeto do litígio, oponível a qualquer ocupante do local. relação processual formada na origem não integrada pelo reclamante. Ilegitimidade ativa ad causam. Não configurada ocupação coletiva em imóvel que sirva de moradia para populações vulneráveis. Ausência de aderência estrita. Reclamação ajuizada após o cumprimento do mandado de desocupação. Inocorrência de violação do paradigma. Negativa de seguimento. 



    Vistos etc.



    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, fundada nos arts. 102, I, l, da Constituição Federal, 988 do CPC e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ajuizada por Maria da Conceição Lopes Serra, em face de decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, nos autos do processo nº 0031415-57.1998.8.05.0001, à alegação de afronta ao quanto decidido por esta Suprema Corte na ADPF 828/DF.



    2. A reclamante narra que Waldemar da Silva Junior ajuizou ação de anulação de registro público nº 0316563-56.2015.8.05.0001, em que figura como ré, no bojo da qual apresentou contestação e aguarda o deslinde do processo.



    Entretanto, noticia que recebeu mandado de desocupação do imóvel onde reside há 17 (dezessete) anos, direcionado a Irandi Pereira dos Santos, pessoa desconhecida, e proveniente de processo diverso, do qual não participou.



    Informa que possui título legal de propriedade do imóvel, escritura pública de compra e venda, com averbação no registro de imóveis.



    3. Alega que o ato reclamado viola a autoridade da decisão proferida pelo STF na ADPF 828, em que mantida a suspensão da realização de desocupações e despejos até o dia 30 de junho de 2022.



    4. Sustenta que o ato reclamado, além de produzir efeitos em face de terceiro de boa-fé, fere a dignidade da pessoa humana, notadamente por se tratar de pessoa idosa que não possui outro local para morar.



    5. Requer, em medida liminar, a suspensão dos efeitos da decisão reclamada que determinou a desocupação do imóvel. No mérito, pugna pela procedência do pedido para que seja cassada a decisão reclamada.



    Pede, ademais, a concessão dos benefícios da justiça gratuita.



    6. Deixo de solicitar informações à autoridade reclamada, em decorrência da inviabilidade da reclamação. Igualmente, dispenso a manifestação do Procurador-Geral da República.



    É o relatório.



    Decido.



    1. De início, defiro o benefício da justiça gratuita à reclamante. À luz dos arts. 98 e 99, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil, tenho que o direito das pessoas físicas à gratuidade de justiça se dá mediante simples afirmação da insuficiência de recursos para pagar as custas e as despesas do processo, sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família.



    A dicção do Código de Processo Civil abraçou a jurisprudência firmada por esta Suprema Corte segundo a qual, observado o cenário processual, há presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos das pessoas físicas, bastando-lhes a mera declaração da ausência de condições econômicas para arcar com os gastos do processo judicial para obtenção do benefício, ressalvada, todavia, eventual responsabilidade civil e criminal pela inverdade das alegações. Precedentes: Rcl 31.713-AgR-ED-ED/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 10.6.2019; RE 245.646-AgR/RN, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 13.02.2009; Rcl 44.799/RJ, de minha relatoria, decisão monocrática, DJe 02.12.2020.



    2. A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, disposta no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. É cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, desobediência a súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte, desde que com efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva do qual o reclamante tenha figurado como parte (102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF, c/c art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC/2015).



    3. A presente reclamação foi proposta à alegação de afronta à ADPF 828, tendo em vista a determinação de desocupação em desfavor da reclamante, residentes no imóvel objeto do litígio.



    4. Ao exame da ADPF 828, o Ministro Roberto Barroso, Relator, a partir da ponderação entre os direitos de propriedade e possessórios e a proteção à vida e à saúde de populações vulneráveis no contexto da pandemia, deferiu parcialmente medida cautelar para suspender medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse em determinadas situações. Transcrevo a ementa da decisão monocrática: 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. TUTELA DO DIREITO À MORADIA E À SAÚDE DE PESSOAS VULNERÁVEIS NO CONTEXTO DA PANDEMIA DA COVID-19. MEDIDA CAUTELAR PARCIALMENTE DEFERIDA.



    I. A hipótese



    1. Ação que tem por objeto a tutela dos direitos à moradia e à saúde de pessoas em situação de vulnerabilidade. Pedido cautelar de suspensão imediata de todos os processos, procedimentos, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse enquanto perdurarem os efeitos da crise sanitária da COVID-19.



    II. Fundamentos de fato



    2. O requerente destaca dados da Campanha Despejo Zero, segundo a qual mais de 9.000 (nove mil) famílias foram despejadas durante a pandemia e em torno de 64.000 (sessenta e quatro mil) se encontram ameaçadas de remoção. Noticia de casos de desocupações coletivas realizadas sem suporte assistencial às populações, que já se encontravam em situação de vulnerabilidade.



    III. Fundamentos jurídicos



    3. No contexto da pandemia da COVID-19, o direito social à moradia (art. 6º, CF) está diretamente relacionado à proteção da saúde (art. 196, CF), tendo em vista que a habitação é essencial para o isolamento social, principal mecanismo de contenção do vírus. A recomendação das autoridades sanitárias internacionais é de que as pessoas fiquem em casa.



    4. Diante dessa situação excepcional, os direitos de propriedade, possessórios e fundiários precisam ser ponderados com a proteção da vida e da saúde das populações vulneráveis, dos agentes públicos envolvidos nas remoções e também com os riscos de incremento da contaminação para a população em geral.



    5. É preciso distinguir três situações: (i) ocupações antigas, anteriores à pandemia; (ii) ocupações recentes, posteriores à pandemia; e (iii) despejo liminar de famílias vulneráveis. Também merecem solução específica: a) ocupações conduzidas por facções criminosas; e b) invasões de terras indígenas.



    IV. Decisão quanto a ocupações anteriores à pandemia



    6. Justifica-se a suspensão, por 6 (seis) meses, da remoção de ocupações coletivas instaladas antes do início da pandemia. Trata-se da proteção de comunidades estabelecidas há tempo razoável, em que diversas famílias fixaram suas casas, devendo-se aguardar a normalização da crise sanitária para se cogitar do deslocamento dessas pessoas.



    V. Decisão quanto a ocupações posteriores à pandemia



    7. Os agentes estatais poderão agir para evitar a consolidação de novas ocupações irregulares, desde que com a devida realocação em abrigos públicos ou em locais com condições dignas. Tudo deve ser feito com o cuidado necessário para o apoio às pessoas vulneráveis, inclusive provendo condições de manutenção do isolamento social.



    VI. Decisão quanto ao despejo liminar por falta de pagamento



    8. No que diz respeito às situações de despejo por falta de pagamento de aluguel, a proibição genérica pode gerar efeitos sistêmicos difíceis de calcular em sede de controle concentrado de constitucionalidade, particularmente em medida cautelar de urgência. Isso porque a renda proveniente de locações, em muitos casos, também é vital para o sustento de locadores. Por essa razão, nesse tópico, a intervenção judicial deve ser minimalista.



    9. Assim sendo, na linha do que já fora previsto na Lei nº 14.010/2020, que disciplinou o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das Relações Jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da pandemia do coronavírus, suspendo, pelo prazo de 6 (seis) meses, tão-somente a possibilidade de despejo liminar de pessoas vulneráveis, sem a audiência da parte contrária. Não fica afastada, portanto, a possibilidade de despejo por falta de pagamento, com observância do art. 62 e segs. da Lei nº 8.245/1991, que dispõe sobre a locação de imóveis urbanos.



    VII. Conclusão



    1. Ante o quadro, defiro parcialmente a medida cautelar para:



    i) com relação a ocupações anteriores à pandemia: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis, nos casos de ocupações anteriores a 20 de março de 2020, quando do início da vigência do estado de calamidade pública (Decreto Legislativo nº 6/2020);



    ii) com relação a ocupações posteriores à pandemia: com relação às ocupações ocorridas após o marco temporal de 20 de março de 2020, referido acima, que sirvam de moradia para populações vulneráveis, o Poder Público poderá atuar a fim de evitar a sua consolidação, desde que as pessoas sejam levadas para abrigos públicos ou que de outra forma se assegure a elas moradia adequada; e



    iii) com relação ao despejo liminar: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, a possibilidade de concessão de despejo liminar sumário, sem a audiência da parte contrária (art. 59, § 1º, da Lei nº 8.425/1991), nos casos de locações residenciais em que o locatário seja pessoa vulnerável, mantida a possibilidade da ação de despejo por falta de pagamento, com observância do rito normal e contraditório.



    2. Ficam ressalvadas da abrangência da presente cautelar as seguintes hipóteses:



    i) ocupações situadas em áreas de risco, suscetíveis à ocorrência de deslizamentos, inundações ou processos correlatos, mesmo que sejam anteriores ao estado de calamidade pública, nas quais a remoção poderá acontecer, respeitados os termos do art. 3º-B da Lei federal nº 12.340/2010;



    ii) situações em que a desocupação se mostre absolutamente necessária para o combate ao crime organizado – a exemplo de complexos habitacionais invadidos e dominados por facções criminosas – nas quais deve ser assegurada a realocação de pessoas vulneráveis que não estejam envolvidas na prática dos delitos;



    iii) a possibilidade de desintrusão de invasores em terras indígenas; e



    iv) posições jurídicas que tenham por fundamento leis locais mais favoráveis à tutela do direito à moradia, desde que compatíveis com a Constituição, e decisões judiciais anteriores que confiram maior grau de proteção a grupos vulneráveis específicos, casos em que a medida mais protetiva prevalece sobre a presente decisão.”



    (ADPF 828 MC, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 07.6.2021)



    5. Importante ressaltar que o impedimento à remoção de famílias vulneráveis durante a crise sanitária foi reforçado pela edição da Lei nº 14.216/2021 – que determinou a suspensão das ordens de desocupação e despejo até 31.12.2021 –, bem como pela nova decisão proferida na ADPF 828, mediante a qual prorrogada a suspensão dos despejos até 31.3.2022, caso o prazo não seja elastecido pelo legislador, uma vez ainda persistentes os efeitos da pandemia.



    Colho a ementa da tutela provisória incidental referendada pelo Plenário:



    “Direito Constitucional e Civil. Arguição de descumprimento de preceito fundamental. Direito à moradia e à saúde de pessoas vulneráveis no contexto da pandemia da Covid-19. Ratificação da prorrogação da medida cautelar.



    1. Pedido de extensão da medida cautelar anteriormente deferida, pelo prazo de um ano, a fim de que se mantenha a suspensão de desocupações coletivas e despejos enquanto perdurarem os efeitos da crise sanitária da COVID-19.



    2. Após a concessão da medida cautelar, foi editada a Lei nº 14.216/2021, que determinou a suspensão das ordens de desocupação e despejo até 31.12.2021. A lei foi mais favorável às populações vulneráveis na maior parte de sua disciplina, exceto na parte em que restringe seu âmbito de incidência a áreas urbanas.



    3. Tendo em vista a superveniência da lei, os critérios legais devem prevalecer sobre os termos da medida cautelar, na parte em que ela prevê critérios mais favoráveis para pessoas em situação de vulnerabilidade.



    4. No tocante aos imóveis situados em áreas rurais, há uma omissão inconstitucional por parte do legislador, tendo em vista que não há critério razoável para proteger aqueles que estão em área urbana e deixar de proteger quem se encontra em área rural. Por isso, nessa parte, prorroga-se a vigência da medida cautelar até 31.03.2022 e determina-se que a suspensão das ordens de desocupação e despejo devem seguir os parâmetros fixados na Lei nº 14.216/2021.



    5. Realização de apelo ao legislador, a fim de que prorrogue a vigência do prazo de suspensão das ordens de desocupação e despejo por, no mínimo, mais três meses, a contar do prazo fixado na Lei nº 14.216/2021, tendo em vista que os efeitos da pandemia ainda persistem.



    6. Caso não venha a ser deliberada a prorrogação pelo Congresso Nacional ou até que isso ocorra, concedida a medida cautelar incidental, a fim de que a suspensão determinada na Lei nº 14.216/2021 siga vigente até 31.03.2022.



    7. Medida cautelar incidental ratificada.”



    (ADPF 828 TPI-Ref, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, Sessão Virtual Extraordinária de 6.12.2021 a 8.12.2021, DJe 10.02.2022)



    6. Em seguida, apreciando novo pedido de tutela provisória incidental na ADPF 828, esta Suprema Corte referendou a decisão do Ministro Relator para, mais uma vez, estender o prazo da medida cautelar anteriormente deferida, a fim de que os direitos assegurados pela Lei nº 14.216/2021, para as áreas urbanas e rurais, sigam vigentes até 30 de junho de 2022. Registrado, ademais, apelo ao legislador para estabelecer um regime de transição após o término da pandemia ou do prazo de prorrogação estendido, para evitar o incremento expressivo do número de desabrigados e minimizar os impactos habitacionais e humanitários decorrentes de reintegrações de posse.



    Colho a ementa do acórdão, ainda pendente de publicação:



    “Direito Constitucional e Civil. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Direito à moradia e à saúde de pessoas vulneráveis no contexto da pandemia da Covid-19. Ratificação da prorrogação da medida cautelar anteriormente deferida. 



    1. Pedido de extensão da medida cautelar anteriormente deferida, a fim de que se mantenha a suspensão de desocupações coletivas e despejos enquanto perdurarem os efeitos da crise sanitária da COVID-19.



    2. Observa-se no Brasil a melhora do cenário, com a evolução da vacinação e a redução do quantitativo de óbitos e de novos casos. Todavia, é certo que a pandemia ainda não acabou e a média móvel de mortes ainda corresponde à queda de um avião por dia. O plano internacional reforça as incertezas com o aumento de casos na Ásia e Europa. Sob o ponto de vista socioeconômico, houve uma piora acentuada na situação de pessoas vulneráveis.



    3. Nesse cenário, em atenção aos postulados da cautela e precaução, é recomendável a prorrogação da medida cautelar anteriormente deferida.



    4. Reitero o apelo ao legislador, a fim de que delibere a respeito do tema não apenas em razão da pandemia, mas também para estabelecer um regime de transição depois que ela terminar. A conjuntura demanda absoluto empenho de todos os órgãos do poder público para evitar o incremento expressivo do número de desabrigados.



    5. Registro que se os dados da pandemia continuarem decrescentes, os limites da jurisdição deste relator em breve se esgotarão. Isso porque, embora possa caber ao Tribunal a proteção da vida e da saúde durante a pandemia, não cabe a ele traçar a política fundiária e habitacional do país.



    6. Pedido deferido parcialmente pelo relator, para estender o prazo da medida cautelar anterior, nos termos em que proferida, a fim de que os direitos assegurados pela Lei nº 14.216/2021, para as áreas urbanas e rurais, sigam vigentes até 30 de junho de 2022.” (ADPF 828 TPI-segunda-Ref, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, Sessão Virtual de 05.4.2022 a 06.4.2022, pendente de publicação)



    7. O Juízo reclamado, em sede de ação de despejo movida por Waldemar da Silva Junior em face de Irandi Pereira dos Santos, proferiu decisão nos seguintes termos, publicada em 21.7.2021:



    “Vistos, etc. 



    O teor da petição de pags. 86/87 é diametralmente oposta à realidade do caderno processual, com condão, inclusive, de caracterizar má-fé processual sancionável, na forma dos arts. 80, II e 81 do CPC, pelo que, antes de mais nada, oportunizo à parte ré que se manifeste, posto que a sentença prolatada no bojo do presente feito, consta as pags. 28/29, a qual fora favorável à pretensão autoral aqui deduzida, enquanto que a sentença constante de pags. 73/74, sobre a qual a parte ré faz expressa remissão como lhe sendo favorável no bojo do petitório de pags. 86/87, em verdade, foi prolatada no âmbito de embargos de terceiros, constante a ora ré como embargante, e, ademais, foi extinta sem resolução do seu mérito, ou seja, tudo totalmente incompatível com o quanto sustentado pela parte ré no referido petitório. 



    Sem prejuízo, verifico, ainda que à pag. 61 foi determinada a expedição de mandado para desocupação, isso ainda em 12.03.2015, ou seja, há mais de 06 anos, cujo cumprimento resultou na certidão lavrada em pag. 70, indicando terceiro como ocupante do imóvel, motivando a petição autoral de pags. 72, para que fosse mantida a ordem de desocupação, inclusive face aos ocupantes lá encontrados pelo Sr. Oficial de Justiça, o que, aliás, foi reiterado às pags. 83 e 85. 



    Assim, cumpre-se confira eficácia à atuação jurisdicional já prestada e, outrossim, trânsita no bojo do presente feito, cumprindo-se a ordem de desocupação de pag. 61, expedindo-se, para tanto, mandado para imediata desocupação do imóvel em favor da parte autora, ordem essa, aliás, oponível a qualquer ocupante que se encontre no imóvel sem autorização da parte autora, beneficiário da tutela jurisdicional, inclusive autorizando-se, acaso o cumpridor do mandado verifique a real necessidade, arrombamento e reforço policial, tudo com fins a garantir a necessária efetividade às ordens judiciais. 



    Intimem-se. 



    Cumpra-se.”



    8. Em seguida, foi expedido o mandado de desocupação, nos seguintes termos:



    “DE ORDEM do Juiz da 3ª Vara Cível e Comercial desta Comarca Salvador, Estado da Bahia, ERICO RODRIGUES VIEIRA, Juiz de Direito na forma da Lei. 



    MANDA o Senhor Oficial de Justiça que, em cumprimento ao presente, extraído do processo acima indicado, EFETUE A DESOCUPAÇÃO imediato do(s) do imóvel, em favor da parte autora, ocupante(s) do imóvel localizado no endereço abaixo descrito, conforme Despacho fls 88/89 e 100, ordem essa, aliás, oponível a qualquer ocupante que se encontre no imóvel sem autorização da parte autora, beneficiário da tutela jurisdicional, inclusive autorizando-se, acaso o cumpridor do mandado verifique a real necessidade, arrombamento e reforço policial, tudo com fins a garantir a necessária efetividade às ordens judiciais.”



    9. Consta, ainda, a certidão do oficial de justiça, em que certificado o cumprimento do mandado, com o seguinte teor:



    “Certifico eu, Oficial de Justiça abaixo firmado, que em cumprimento ao presente mandado destinado ao Núcleo de Operações Especiais, acompanhado pelo colega Oficial de Justiça Juliano Augusto Canella, cadastro nº 904.008-0, dirigimo-nos com o veículo oficial ao endereço apontado, sito na Rua do Céu, nº 35 – Itapuã, CEP: 41610-450, e ali estando, às 10 h 25 min do dia 02/06/2022, acompanhados pela parte autora, Sr. Waldemar da Silva Junior (RG nº 20.519-44 - SSP/BA) e de competente apoio policial, abordamos a entrada principal do local, sendo recebidos por uma senhora que se identificou como Maria da Conceição Lopes Serra. Na ocasião, após nos identificarmos, apresentamos o mandado de desocupação imediata do imóvel em questão, reagindo a mesma com bastante nervosismo e alegando problemas de saúde. Ato contínuo, visando garantir a integridade física da Sra. Maria da Conceição, acionamos o SAMU (192), que enviou ao local a Unidade IT-35 e prestou todo o acompanhamento preventivo necessário. Controlada a situação, iniciamos o processo ordenado e cuidadoso de remoção de bens do imóvel, utilizando nessa empreitada equipe de carregadores e caminhões providenciados pelo autor, e alocando os pertences para local de interesse indicado por seus proprietários. Importante citar que o imóvel, alvo da desocupação, trata-se de uma edificação com 4 (quatro) pavimentos, com espaços distintos até então ocupados por diversos membros da família da Sra. Maria da Conceição Lopes Serra, de forma que os familiares presentes acompanharam todo o processo de remoção e transporte do patrimônio ali existente. Por fim, após total desocupação do imóvel por coisas e pessoas, cumpridas todas as formalidades legais, concluímos o integral cumprimento da ordem judicial às 16 h. Acompanha a presente certidão o auto de despejo lavrado no local, anexos com fotografias e cópia do mandado judicial. Em tempo, a diligência contou com o valoroso apoio da força policial destacada da 15ª CIPM - Itapuã, liderada pelos policiais militares Aspirante PM Adenilcio e Sargento Cleulisses, atendendo ao ofício protocolizado. O referido é verdade e dou fé.”



    10. Não diviso a alegada afronta ao parâmetro de controle suscitado.



    11. Como se vê dos trechos transcritos dos atos proferidos nos autos subjacentes, o imóvel objeto de litígio, onde residia a ora reclamante, foi desocupado em decorrência de decisão, já transitada em julgado, proferida em ação de despejo ajuizada em face de pessoa diversa.



    Nesse contexto, verifico que a ora reclamante não possui legitimidade ad causam para propor a presente reclamação, uma vez que não figura, no processo de origem, como parte.



    12. A esse respeito, cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que aquele que não integra a relação processual formada na origem não possui legitimidade ativa em sede de reclamação constitucional. Nessa linha (grifei):



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AMICUS CURIAE. PREMISSAS DE ORIGEM. ILEGIMIDADE AD CAUSAM. REELABORAÇÃO FÁTICA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. INVIABILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Ausente a legitimidade ad causam da parte para a reclamação, haja vista ter figurado como amicus curiae no processo de origem.



    2. Eventual acerto ou desacerto da conclusão quanto à habilitação de terceiro na relação processual há de ser apreciado por meio dos remédios processuais adequados na ação de origem, não se prestando a reclamação constitucional a tanto mediante reexame da prova produzida naquele feito. Precedentes.



    3. Inviável o uso da reclamação como sucedâneo de recurso. Precedentes.



    4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.” (Rcl 43.840 AgR, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe de 04.02.2021)



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO CONTEÚDO DA SÚMULA 343 DO STF E À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA POR ESTA CORTE NO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 590.809, TEMA 136 DA REPERCUSSÃO GERAL. CARÊNCIA DE LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. RECLAMANTE QUE NÃO COMPÔS A RELAÇÃO PROCESSUAL DE ORIGEM TAMPOUCO COMPROVA INTERESSE JURÍDICO NO RESULTADO FINAL DA LIDE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. Embargos de declaração com manifesto propósito infringente podem ser recebidos como agravo interno, nos termos do artigo 1.024, §3º do CPC, sendo prescindível o aditamento das razões recursais se já houver impugnação especificada dos fundamentos da decisão agravada.



    2. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, da Constituição da República, além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela Emenda Constitucional 45/2004. Trata-se, pois, de via processual eminentemente excepcional.



    3. É cediço, no âmbito da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o entendimento de que o reclamante que não integra a relação processual formada na origem não detém legitimidade ad causam para a reclamação. Precedentes: Rcl 22637-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 19/12/2016; Rcl 17212-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 17/12/1015.



    4. In casu, o reclamante não compôs a relação processual de origem, tendo figurado, apenas, como patrono de uma das partes. Não demonstrou, ademais, interesse jurídico no resultado final da lide. Ilegitimidade ad causam verificada. 5. Agravo a que se nega provimento” (Rcl 37.647 ED, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.12.2019).



    “RECLAMAÇÃO – LEGITIMIDADE ATIVA – AUSÊNCIA. A legitimidade para formalizar a reclamação pressupõe a participação na relação processual formada na origem” (Rcl 22.744 AgR, Rel. Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 15.3.2017) .



    13. Observo, por outro lado, que, embora a reclamante não integre a relação processual formada na origem, no ato reclamado foi exarado comando para desocupação do imóvel, oponível a qualquer ocupante que se encontrasse no local sem autorização da parte autora da ação originária.



    Nesse contexto, a alegação da reclamante de que possui título de propriedade do imóvel esbarra na impossibilidade de revolvimento fático e probatório dos autos de origem pela via estreita da reclamação, ex vi, inter plures:



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 43. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. PREMISSAS DE ORIGEM. REELABORAÇÃO FÁTICA. INVIABILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. PRECEDENTES. 



    1. Ausente a identidade material entre o paradigma invocado e o ato judicial impugnado, não se cogita afronta à Súmula Vinculante 43.



    2. Inviável o uso da reclamação para reexame de conjunto probatório.



    3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor arbitrado à causa, se unânime a votação”. (Rcl 32.834 AgR, da minha lavra, Primeira Turma, DJe 17.3.2021)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TEMA 784 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. COMPETÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – O Superior Tribunal de Justiça – STJ aplicou corretamente o entendimento sufragado pelo Plenário desta Corte no julgamento do RE 837.311/PI (Tema 784 da Repercussão Geral). 



    II – É incabível buscar, em reclamação, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, com o fim de reverter a conclusão do Tribunal de origem sobre o atendimento ao ônus da demonstração cabal a que se refere a tese relativa ao Tema 784 da Repercussão Geral. 



    III – Não houve usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, porquanto o STJ atuou no estrito exercício de competência estabelecida pelo art. 1030, I, a, do CPC.



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 43.205 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 30.11.2020)



    14. Noutro giro, os fundamentos invocados pela autoridade reclamada divergem substancialmente daqueles que deram ensejo ao paradigma de controle indicado.



    Com efeito, a situação descrita na hipótese vertente não se enquadra nos critérios estabelecidos na ADPF 828 para suspender medidas judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de forma liminar, uma vez não se tratar de ocupação de natureza coletiva de famílias vulneráveis, tampouco despejo concedido liminarmente em contrato de locação.



    Demais disso, consoante noticiado pela reclamante e confirmado por certidão do Oficial de Justiça, o mandado de desocupação já havia sido cumprido no dia 02.6.2022, a impossibilitar a concessão da medida acautelatória, já consolidada a retirada da reclamante do local.



     15. Como se sabe, os atos questionados em qualquer reclamação – nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal – hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal (Rcl 16.097-AgR/PB, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 30.10.2014).



    16. Assim, à míngua de identidade material entre a decisão reclamada e o paradigma de controle invocado, concluo pela ausência aderência estrita.



    Ness